Tribunal: TJSP
Processo: 1053556-25.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PRETENSÃO DE VER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – CABIMENTO - Respectiva cobrança restou recentemente declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PRETENSÃO DE VER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – CABIMENTO - Respectiva cobrança restou recentemente declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, desde que demonstrado ter sido prestado o respectivo serviço e não havendo abusividade na cobrança da referida tarifa, o que se observa no caso concreto. Sentença reformada. Recurso provido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A LEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO – DESCABIMENTO – O consumidor não pode ser compelido a contratar referido serviço com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, nos termos do REsp 1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida – Recurso desprovido, nessa parte.